Tribunal: STF
Processo: ARE 1503155
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Maranhão com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 9), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 7):



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - CFO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. CANDIDATO ACOMETIDO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. ATRASO ÍNFIMO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. MEDIDA DESARRAZOADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    Não pode, pois, o Judiciário condenar o Estado a permitir o prosseguimento de candidatos, em concurso público, que não cumpriram os requisitos necessários, de acordo com os critérios de avaliação claramente delineados no Edital, uma vez que não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário.



    O recurso extraordinário foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF (eDoc 11). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Observo, desde logo, que os temas concernentes à suposta transgressão aos preceitos inscritos nos arts. 2º, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal não foram debatidos no acórdão recorrido (eDoc 7), tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte agravante. Confira-se o fundamento do acórdão recorrido, no ponto, proferido pela Corte local (eDoc 7, fl. 4):



    Assim, a decisão agravada foi proferida de acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal e demais Tribunais Pátrios, no sentido de que não se mostra razoável e nem proporcional a eliminação do candidato por questão meramente formal plenamente suprível que, como no caso destes autos, logrou êxito em todas as etapas anteriores do concurso. [...]



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente